Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado de morte sua antiga esposa e o atual companheiro desta. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, como o relato da filha comum do casal que presenciou as ameaças.
2. Incabível a fixação da pena-base mínima quando o réu possui maus antecedentes e as circunstâncias e consequências dos crimes extrapolaram as ínsitas ao tipo, justificando o agravamento da pena.
3. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.